Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-45.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ANÁLISE DAS PROVAS. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. VALOR EXCESSIVO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado em face da r. sentença que condenou o recorrente ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por sua culpa exclusiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São discutidas as seguintes questões: preliminarmente: (i) legitimidade ativa; (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) cerceamento de defesa; no mérito: (iv) análise das provas; (v) culpa exclusiva da recorrida por velocidade incompatível; (vi) valor excessivo/desproporcional dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. (i) Da legitimidade ativa: o fato de o veículo sinistrado constar em nome de terceiro junto ao órgão de trânsito não afasta a legitimidade da recorrida, vez que ela suportou o prejuízo, conforme comprovam as notas fiscais de ID 80051157. (Precedente: Acórdão 2053094) Preliminar rejeitada.
(ii) Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação: A sentença atritada analisou corretamente os fatos, os argumentos trazidos por ambas as partes e os confrontou com o conjunto probatório por elas trazido, estando bem fundamentada à luz da legislação de regência; a contrariedade causada aos interesses do recorrente não consubstancia ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
(iii) Do cerceamento de defesa: como bem sopesou a culta sentenciante, não há que se falar em realização de prova pericial uma vez que o local do acidente foi desfeito e o veículo da recorrida já foi reparado, nada havendo, portanto, a ser periciado; ademais, incumbia ao recorrente requerer a produção de provas quando instado a fazê-lo (ID 80052765), todavia deixou transcorrer em branco o prazo correspondente.
(iv) Da análise das provas: O conjunto probatório vertente dos autos foi devidamente examinado pela nobre sentenciante, em especial o laudo pericial oficial (ID 80052774), que foi conclusivo pela culpa exclusiva do recorrente; ademais, em consta no boletim de ocorrência de ID 80051156 que o recorrente reconheceu sua culpa para ocorrência do acidente.
(v) Da culpa exclusiva da recorrida por velocidade incompatível. Incumbia ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, comprovar sua alegação no sentido de que a recorrida trafegava com velocidade incompatível às condições de trânsito, contudo, não se desincumbiu de tal ônus; lado outro, o laudo pericial comprova que a recorrida desenvolvia velocidade compatível com a via, inexistindo qualquer elemento hábil a comprovar culpa da recorrida.
(vi) Do valor excessivo/desproporcional dos danos materiais: o valor da condenação guarda pertinência com aqueles que constam no recibo e nas notas fiscais trazidas pela recorrida, os quais, por sua vez, indicam que foram efetuados reparos compatíveis com as avarias verificadas nas fotografias constantes do laudo pericial, de sorte que nada há de excessivo ou desproporcional.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido; recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça; com fundamento no artigo 22 do Decreto Distrital no 43821/2022, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/2022, é fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais) o valor dos honorários do advogado dativo, pela apresentação de contrarrazões.